Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-82.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-82.2021.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s):

APELADO: TAILANE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s):KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE MÉRITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL N. 2.164/2011.
NÃO OCORRÊNCIA
. 1/3 SOBRE FÉRIAS. PROFESSOR
A
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA.
INTELIGÊNCIA
DO
S
ART
S. 39, § 3º, E
7º, VII,
DA
CF/
1988
. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA DO
ART. 50 DA LEI MUNICIPAL N. 2164/2011.
INSTITUIÇÃO DO
PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL SENTENÇA
REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E
A
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Trata-se de Apelo do Município de Valença em desfavor de sentença que impôs a obrigação de
pagamento do adicional
constitucional
de férias de 1/3 (um terço) também sobre os 15 (quinze) dias de férias entre as duas etapas letivas.

Não acolhimento da arguição
de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal
n. 2.164/2011, uma vez que a
referida legislação não determina a criação de cargos, funções ou empregos públicos, mas
sim
disciplina a carreira e a sua progressão, não constituindo,
portanto,
matéria objeto de lei complementar,
ex vi
do art. 50, inciso I a VII, do § 1º,
da Lei Orgânica Municipal, estando abarcada em “
despesa total com pessoal”
, na forma dos arts. 18 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indubitável da inteligência da norma extraível do art
.
39
,
§ 3º,
e do art. 7º, XVII, da
Magna Carta
1988
ser direito dos
servidores públicos
a fruição
de férias anuais remuneradas
acrescida
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Debulha-se do caderno processual que

a Lei Municipal n. 2164/2011
instituiu
o período de férias de 45 dias para
a carreira
do magistério
e
sobre a remuneração
integral

deste período
deve incidir o terço constitucional.

Ausente a comprovação da quitação da verba salaria
l
pleitead
a

(1/3 sobre o período de 45 dias de férias)
,
a hipótese é de
se manter a sentença para condenar o ente público ao pagamento da
indigitada
verba.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Apelo conhecido e
parcialmente
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000866-82.2021.8.05.0271
,
da Comarca de
Valença
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
VALENÇA

e
como
a
pelad
a
,

TAILANE

DOS

SANTOS

PEREIRA
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer o
recurso
e
dar
provimento
parcial
apenas para
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12